Tribunal: TJMT
Processo: 1000541-74.2022.8.11.0030
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000541-74.2022.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[AFAILAINE MATOS RODRIGUES - CPF: 068.744.411-08 (APELANTE), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), HENRIQUE MORAES MARQUES DE ABREU - CPF: 063.028.411-35 (APELANTE), IGOR OJEDA AMORIM - CPF: 035.596.581-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTEFANI OLSZWSKI BERNARDES - CPF: 015.560.072-99 (VÍTIMA), IVO RAFAEL COSTA DE SOUZA - CPF: 008.089.772-02 (VÍTIMA), ROSELI ELAINE BACH - CPF: 581.262.441-00 (VÍTIMA), TALITA LORENA CAMPOS RIBEIRO - CPF: 035.515.281-95 (VÍTIMA), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), AFAILAINE MATOS RODRIGUES - CPF: 068.744.411-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ABNARA MATOS CARDOZO - CPF: 073.867.781-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000541-74.2022.8.11.0030

APELANTE: HENRIQUE MORAES MARQUES DE ABREU, IGOR OJEDA AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL POR QUATRO VEZES E ART. 158, §1º, DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO DEVIDAMENTE COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL – ARTEFATO NÃO APREENDIDO – MANUTENÇÃO DA MAJORANTE – ENUNCIADO CRIMINAL Nº 01 DA TCCR/TJMT – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO INTERPOSTO CONJUNTAMENTE PELOS APELANTES
NÃO PROVIDO
EM CONFORMIDADE COM O PARECER, COM RECONHECIMENTO DE
MATÉRIA DE OFÍCIO
PARA APLICAR O CONCURSO FORMAL PRÓPRIO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ROUBO.

Embora os apelantes tenham pugnado pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, ao analisar a sentença observa-se que o juízo de primeiro grau reconheceu e a aplicou, mas deixou de reduzir a pena, vez que houve a sua compensação integral com a agravante da reincidência.

É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios. (Enunciado Criminal nº 01 da TCCR/TJMT).

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
deve ser reconhecida a prática pelo réu de quatro crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a quatro vítimas distintas
” (AgRg no HC n. 721.758/AM, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000541-74.2022.8.11.0030

APELANTE: HENRIQUE MORAES MARQUES DE ABREU, IGOR OJEDA AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Henrique Moraes Marques de Abreu
e
Igor Ojeda Amorim
, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara única da Comarca de Nobres/MT nestes autos, que os condenaram às penas seguintes:

i)

40 (quarenta) anos de reclusão e 84 (oitenta e quatro) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II (concurso de pessoas) e §2º-A, I (emprego de arma de fogo), do Código Penal, por 04 (quatro) vezes, em concurso formal imperfeito (art. 70, parte final, CP);

ii)

08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 158, §1º (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), do Código Penal.

Reconhecido o
concurso material
(art. 69, CP) entre os crimes de roubo e de extorsão, a pena dos apelantes foi fixada,
definitivamente
, em
48 (quarenta e oito) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
102 (cento e dois) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID 212712784).

Além da condenação de
Henrique Moraes Marques de Abreu
e
Igor Ojeda Amorim
, o juízo de primeiro grau
absolveu

Afailaine Matos Rodrigues
da acusação de ter praticado o crime previsto no art. 157, §2º, II (concurso de pessoas) e §2º-A, I (emprego de arma de fogo), do Código Penal.

Ao serem intimados,
Henrique Moraes Marques de Abreu
e
Igor Ojeda Amorim
manifestaram interesse em recorrer da sentença (ID 212712792 e ID 212712793) e, devidamente assistidos pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, apresentaram razões recursais em conjunto e pugnaram (i) pelo afastamento da majorante prevista no art.. 157, §2º-A, I, do Código Penal, sob o argumento de que a arma utilizada para a prática dos crimes narrados na inicial, tratava-se de um mero simulacro e (ii) aplicação da atenuante da confissão espontânea (ID 212712798).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 212712801).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação defensiva (ID 215778661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000541-74.2022.8.11.0030

APELANTE: HENRIQUE MORAES MARQUES DE ABREU, IGOR OJEDA AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor dos apelantes
Henrique Moraes Marques de Abreu
e
Igor Ojeda Amorim
, assim como do corréu
Afailaine Matos Rodrigues
, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 157, §2º, II (concurso de duas ou mais pessoas) e §2º-A, I (emprego de arma de fogo), c/c art. 70 (parte final), todos do Código Penal (ID 212712683).

De acordo com a peça inaugural, no dia 16/06/2022, por volta das 14 horas,
Afailaine Matos Rodrigues
,
Henrique Moraes Marques de Abreu
e
Igor Ojeda Amorim
, conscientes da ilicitude de suas condutas, unidos no mesmo propósito delituoso, mediante uma única ação e mediante desígnios autônomos, subtraíram coisas alheias móveis, para si ou para outrem, mediante o emprego de grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

Relatou-se que na data dos fatos,
Henrique Moraes Marques de Abreu
e
Igor Ojeda Amorim
, previamente ajustados com
Afailaine Matos Rodrigues
para a prática delituosa, “
abordaram as vítimas, Roseli Elaine Bach, Ivo Rafael Costa de Souza, Estefani Olszwski Bernardes, Talita Lorena Campos Ribeiro, na residência da última, no momento em que almoçavam e, portando arma de fogo, anunciaram o assalto, subtraindo das vítimas: 01(um) unidade(s) Uma Mochila da Marca Dell; 01(um) unidade(s) Uma Aliança de Ouro; Um Relógio Apple Whatch Cor Preto; 01(um) unidade(s) Corrente de Pescoço 25g de Ouro; Uma Pulseira 32g de Ouro; 01(um) unidade(s) Uma Carteira; 01(um) unidade(s) Um Pingente de 8g de Ouro; 01(um) unidade(s) Um Par de Brincos de 5g de Ouro; 01(um) unidade(s) Um Aparelho de Celular Iphone 12; 01(um) unidade(s) Um Aparelho de Celular Iphone 13 Pro. (Cf. Boletim de Ocorrência n. 2022.162093; Relatório Policial; Auto de Avaliação Indireta n. 2022.16.271492; Relatório Fotográfico de Objetos Roubados e Valores Transferidos; imagens de monitoramento)
”
(ID 212712683).

Aduziu-se ainda que os autores do delito “
também
exigiram que a vítima Rafael transferisse o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em PIX, pelo aplicativo telefônico. (Cf. Comprovante de fls. 89-90; Termo de Declaração n. 2022.8.130779) As investigações constataram que os denunciados tiveram o auxílio da denunciada AFAILÂINE MATOS RODRIGUES, ao fornecer o veículo utilizado para que os denunciados praticassem o assalto. (Cf. Relatório de Movimentação de Veículo; Boletim de Ocorrência n. 2022.173566; Termo de Entrega n. 2022.16.257382; Relatório n. 2022.12.8243)
”
(ID 212712683).

Por fim, sublinhou-se que “
as vítimas reconheceram os denunciados
Henrique Moraes Marques de Abreu
e
Igor Ojeda Amorim,
como os autores do roubo, bem como foi localizado o veículo utilizado na prática delituosa, fornecido pela denunciada
Afailaine Matos Rodrigues

aos primeiros. (Cf. Termo de Reconhecimento Fotográfico n. 2022.16.257364, 2022.16.268298; 2022.16.25252532; Termo de Reconhecimento de Pessoa 2022.16.268298; Relatório de Movimentação de Veículo; Boletim de Ocorrência n. 2022.173566; Termo de Entrega n. 2022.16.257382; Relatório n. 2022.12.824; imagens de monitoramento)
”

(ID 212712683).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 123.4.2022.18129 e foi recebida em 22/05/2023 (ID 212712684), dando início à fase judicial da persecução penal.

Ao final da fase instrutória, o juízo de primeiro grau procedeu à
emendatio libelli
(art. 383, CPP) e condenou os apelantes pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II (concurso de pessoas) e §2º-A, I (emprego de arma de fogo), assim como art. 158, §1º (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), todos do Código Penal, nos termos mencionados anteriormente.

Conforme destacado no relatório, os apelantes não pretendem discutir a materialidade e/ou autoria dos delitos reconhecidos na sentença, as apenas almejam a redução da pena em face confissão e o eventual afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.

Quanto à questão da atenuante da confissão, nenhuma reforma há de ser feita na sentença, pois o juízo de primeiro grau procedeu à sua aplicação, mas deixou de reduzir a reprimenda, vez que procedeu à compensação integral com a agravante da reincidência.

A este respeito, anote-se:

“Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência dos acusados (Henrique possui executivo de pena nº 0003909-13.2017.8.11.0086, em razão de diversas condenações pelos delitos de roubo; e Igor possui executivo de pena nº 0008014-25.2013.8.11.0086, também em razão de diversas condenações pelos delitos de roubo e furto) (art. 61, inciso I, do Código Penal). Ainda, incide a atenuante da confissão, já que ambos confessaram (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal e Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça). Como as duas são preponderantes (artigo 67 do Código Penal), as compenso e mantenho a pena no patamar supracitado” (Extrato da sentença – ID 212712784).

Quanto o pleito referente à manutenção da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, o recurso também
não comporta provimento
, conforme jurisprudência pacífica a respeito da matéria.

O Superior Tribunal de Justiça,
“
por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego
” (HC n. 330.625/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 5/4/2017).

A fim de que não restassem dúvidas quanto ao alinhamento do entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com o da Corte da Cidadania, pouco menos de um mês após aquele julgamento, a Corte Estadual uniformizou sua jurisprudência no sentido de que é “
prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
” (Enunciado Orientativo nº 01 da TCCR/TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº101532/2015, disponibilizado no DJE nº 9998/2017 em 11/04/2017 e publicado em 12/04/2017).

Ademais, é importante mencionar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
a pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo circunstanciado, em se tratando de simulacro ou arma desmuniciada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não ocorreu no caso em comento
” (AgRg no HC n. 788.681/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Assim, em face da convergência da prova testemunhal em indicar a utilização de armas de fogo durante a prática criminosa, da não apreensão do(s) artefato(s) utilizado(s) e da não realização de perícia a comprovar a ausência de potencial lesivo, inviável o afastamento da causa de aumento prevista no
art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.

- Do reconhecimento do concurso formal imperfeito pelo juízo de primeiro grau. Impossibilidade. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Necessidade de readequação das penas. Matéria reconhecida de
ofício
.

Da leitura da sentença proferida nestes autos, tem-se que o juízo de primeiro grau entendeu que os crimes de roubo foram praticados mediante desígnios autônomos, razão pela qual aplicou a pena segundo os critérios do concurso formal impróprio/imperfeito (art. 70, parte final, CP).

A este respeito, o juízo sentenciante sublinhou:

“
No caso em tela, verifico que com uma única conduta os réus praticaram quatro roubos, atingindo bens diversos de ofendidos distintos, uma vez que subtraíram uma aliança de ouro da vítima Roseli Elaine Bach; um escapulário e uma pulseira de ouro da vítima Ivo Rafael Costa de Souza; um relógio digital da vítima Estefani Olszwski Bernardes e; um aparelho de celular iphone 12 avaliado em R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), uma pulseira de ouro pesado 32 gramas, uma corrente de ouro pesando 20 gramas, um pingente de ouro em formato de cavalo inteiro com uma ferradura, um bar de brinco de ouro com um berloque em formato de ferradura com cabeça de cavalo, todos avaliados em torno de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), da vítima Talita Lorena Campos Ribeiro.

Assim, os acusados sabiam que violavam bens jurídicos distintos, uma vez que subtraíram bens jurídicos pessoais e individualizados de cada um dos ofendidos. Eles sabiam e desejaram atacar bens diversos e pertencentes a cada uma das vítimas. Portanto, os réus, com unidade de desígnios, praticaram a conduta, razão pela qual o concurso formal será impróprio” (ID 212712784).

É certo que os crimes de roubo foram praticados mediante uma
única conduta
, o que efetivamente caracteriza concurso formal, nos termos do art. 70 do Código Penal.

Entretanto, “
a consequência penal do concurso formal é regida pelo princípio da exasperação, com agravação da pena comum ou da pena mais grave, de um sexto até a metade; a exceção é representada pelo falso concurso formal, em que a pluralidade de resultados típicos é produzida por desígnios autônomos (pluralidade de fins), mas em unidade de ação dolosa, resolvida como concurso material (art. 70, segunda parte)
[...]” (SANTOS, Juarez Cirino.
Direito Penal
. 5. ed. Florianópolis: Conceito editorial, 2012, pp. 403/404).

Ou seja, a depender da espécie de concurso formal existente (próprio ou impróprio), a pena poderá ser fixada mediante a
exasperação de uma delas
ou
cumulação dentre todas
–
o que se definirá pela existência ou não de desígnios autônomos
.

As vítimas trouxeram relatos idênticos a respeito dos fatos é uniforme, sendo bem representado pelo depoimento de
Talita Lorena Campos Ribeiro
que explicou:

“[...]
que na data dos fatos estava em sua casa no horário de almoço com os amigos Rose, Rafael e Estefani, além de sua filha, quando os criminosos pularam o muro com armas em punho, ameaçando a todos de morte. Relatou que seus filhos estavam presentes e também foram ameaçados. Consignou que os criminosos queriam joias e objetos de valor, além de forçarem a realizar uma transferência via PIX. Afirmou ainda que os acusados trancaram todas as vítimas em um quarto e tomaram o controle do portão, afirmando que se chamassem a polícia todos morreriam. A ação durou cerca de quarenta minutos. Relembrou que lhe obrigaram a entregar um cordão que estava em seu pescoço, um pingente, brincos e pulseira, todos em ouro. Além disso, subtraíram relógios e telefone celular. Aduziu que os bens somam cerca de cinquenta mil reais. Consignou que as outras vítimas também tiveram joias e relógios roubados e nada foi recuperado. Afirmou que na delegacia reconheceu os criminosos, uma vez que prestou atenção nas características dos acusados durante a ação, sendo que um deles possuía tatuagem no pescoço e o outro aparentava ter problema nos dentes. Confirmou que os reconheceu na Delegacia. Finalizou dizendo que sua filha possui traumas em razão da conduta
”.

Não se ignora, como bem pontuado na sentença, que os apelantes atingiram bens jurídicos distintos e que tinham ciência de que o faziam, ocorre que nos casos em que o crime de roubo é praticado em um mesmo contexto fático, contra vítimas distintas, impõe-se o reconhecimento do concurso formal próprio.

Neste sentido, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou: “
A ação do réu direcionada às duas vítimas se deu no mesmo contexto fático, mediante uma só ação, pois as vítimas foram abordadas em uma parada de ônibus e o réu, simulando estar armado, exigiu de uma das vítimas o celular e da outra a aliança. A presença do dolo e a pluralidade de vítimas não impedem a incidência do concurso formal próprio, quando restar incontroverso que os crimes contra vítimas distintas ocorreram no mesmo contexto fático, mediante uma ação
” (AgRg no HC n. 686.739/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

Igualmente: “
Nos estritos termos do entendimento consolidado desta Corte, foi reconhecida a prática pelos réus de dois crimes de roubo majorado, em concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a duas vítimas distintas
” (AgRg no HC n. 838.291/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023).

E, no âmbito da 6ª Turma da Corte da Cidadania, extrai-se igual compreensão: “
Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser reconhecida a prática pelo réu de quatro crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a quatro vítimas distintas
” (AgRg no HC n. 721.758/AM, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022).

Assim, passo ao redimensionamento da pena dos crimes de roubo.

Após a análise das circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, assim como das causas de aumento e diminuição de pena, o juízo fixou a pena para cada um dos crimes de roubo em
10 (dez) anos
e
21 (vinte e um)

dias
.

No caso, houve a subtração de
04 (quatro) patrimônios distintos
a impor a elevação da pena em 1⁄4 (um quarto), conforme entendimento jurisprudencial a respeito da matéria:

“O aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. No caso, levando em conta que foram praticados 3 crimes contra, ao menos, 3 vítimas, o que totaliza mais de 6 infrações, não se mostra desproporcional a fração de 1/3 de aumento” (AgRg no HC n. 866.667/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).

Ante o exposto, fixo a pena do apelante pela prática de 04 (quatro) crimes de roubo majorados pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, na forma do art. 70, primeira parte, do Código Penal (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 70, primeira parte, todos do CP), em
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
.

Mantida a pena de
08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 158, §1º (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), do Código Penal e o reconhecimento do
concurso material
entre os crimes, fixo a pena do apelante em
20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
44 (quarenta e quatro) dias-multa
, mantido o unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e,
de ofício
, procedo ao redimensionamento da pena dos apelantes
Henrique Moraes Marques de Abreu
e
Igor Ojeda Amorim
para
20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
44 (quarenta e quatro) dias-multa
, mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática dos crimes previstos no
art. 157, §2º, II e §2º-A, I, por quatro vezes, na forma do art. 70, primeira parte, do Código Penal e art. 158, §1º, igualmente do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024